Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS. ARTIGOS 14 E 25, § 1.o, DO CDC. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. PLURALIDADE DE RÉUS. APELOS NÃO PROVIDOS.

1. Apelações contra sentença de procedência em ação de restituição de valores advindos de compra de moeda estrangeira para entrega futura que, diante do descumprimento, condenou os réus, solidariamente, a restituírem ao autor os valores investidos. 1.1. Apelo das requeridas suscitando cerceamento de defesa, preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de responsabilidade solidária, ausência de ato ilícito e culpa exclusiva do autor.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 2.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de outras provas sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2.3. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento.

3. Da ilegitimidade passiva - rejeição. 3.1. A legitimidade para a causa deve ser aferida à luz das afirmações feitas pela parte autora, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o qual ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. 3.2. Com efeito, afirmando o autor que a requeridas atuaram como corretoras que legitimaram a operação, patente a legitimidade das apelantes. 3.3. De outro lado, a alegação se confunde com o próprio mérito da lide, no qual deverá ser averiguada a responsabilidade dos requeridos.

4. De acordo com os autos, restou demonstrada a contratação de serviços de câmbio com as requeridas, por meio da qual o autor realizou a retirada de valores em dólar americano, logo em seguida restituído pela parte, em razão de cancelamento de viagem. Nada obstante, a quantia correspondente em moeda nacional não foi devolvida ao autor. 4.1. Assim, uma vez incontroverso o inadimplemento contratual, incide o disposto no art. 475 do Código Civil, de modo que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 4.2. Nesse contexto, as partes devem ser remetidas aos status quo ante, restituindo o que receberam por força do contrato.

5. Da responsabilidade dos correspondentes cambiais. 5.1. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 5.2. Ademais, a controvérsia deve ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC).

6. De acordo com os autos, as contratações bem como a promessa de entrega de moeda foram realizadas no período em que as apelantes eram intermediadoras das operações de câmbio e, portanto, aptas a torná-las responsável pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor. 6.1. Dessa forma, não é possível imputar a culpa ao autor, consumidor, por ter realizado contrato com a primeira requerida afirmando que sabia dos riscos do negócio entabulado, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas.

7. Por fim, “Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida”. (AgInt no REsp n. 1.362.534/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 2/8/2018) .

8. Apelos não providos.